Tribunal: STF
Processo: Rcl 60072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 31 de maio de 2023 determinei a instrução do feito, relatando o seguinte:



“Trata-se de reclamação, om pedido liminar, ajuizada por Nassib Kassem Hammad, em face de ato dos vereadores da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR que decretou a sua cassação do mandado de prefeito Municipal desse Município. 



Este feito me foi distribuído por prevenção em relação à Rcl 49.252, que fora ajuizada em face do Ato de Mesa nº 58/2021, exarado pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, na Representação nº 01/2019, o qual convocava para a 22ª Sessão Extraordinária com a finalidade de deliberar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Processante nº 01/202. 



O reclamante, então prefeito do Município de Fazenda Rio Grande, insurgia-se contra recebimento de denúncia e instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito Processante para apuração de prática de infrações político-administrativas. 



Esse feito foi julgado prejudicado, após notícia naqueles autos de que ocorrera a cassação do Prefeito. O ato então tido por reclamado e que se visava cassar era a convocação para a 22ª Sessão Extraordinária com a finalidade de deliberar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito Processante nº 01/2021. 



Após diversos recursos essa decisão foi mantida e a Rcl 49.252 transitou em julgado em 17.05.2023.  



Pois bem. Propõe o reclamante esta nova reclamação, sob a alegação de que o processamento das Comissões Processantes 01.2021 e 02.2021 ofenderam o disposto nas súmulas vinculantes 14 e 46 do Supremo Tribunal Federal, que possuem os seguintes enunciados: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.” 



Informa que “os fundamentos legais que ditaram o processamento da comissão foram, respectivamente, Lei orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara e a Resolução nº 06 de 22 de julho de 2021, subsidiariamente o Decreto Lei 201/67 “, mas desde a sua criação, seria possível verificar descumprimento do Decreto-Lei 201/67 pelas Comissões. (eDoc 1, p. 3). 



Lista os fatos investigados como sendo (eDoc 1, p. 5): 



“A. Descumprimento da ordem prioritária da vacinação contra a COVID; B. Nomeações ilegais, para cargos comissionados, desrespeito a Constituição Da República e as Leis Municipais nºs 47/2011 e 168/2003; C. Desvio de função e ilegalidade na aplicação do percentual constitucional de recursos na saúde” 



Afirma que na segunda comissão foram repetidas as nulidades procedimentais da primeira comissão (suspensa por decisão judicial do TJPR no AI 0054343-90.2021.8.16.0000), “aplicando-se a Legislação Municipal em Detrimento a Regulamentação do DL 201/67” (eDoc 1, p. 5) 



Descreve as ilegalidades, que sintetizo: a) seria competência da União legislar sobre processos de cassação de mandados eletivos, não podendo o Município dispor sobre essas regras /matéria, contudo o processo baseou-se no art. 71 da Lei Orgânica do Município e na Resolução 06/2021, os quais estabeleceriam regras próprias e diversas do DL 201/67. Nota que esse art. 71 teve a redação alterada após a cassação do reclamante (em afronta à súmula vinculante 46); b) houve confusão procedimental, sendo o ora reclamante considerado notificado sem a comprovação de ciência, além de notificado advogado não constituído nos autos -em ofensa à súmula vinculante 14 alega que foram enviadas notificações por whats app (cuja fundamentação legal foi a Resolução 006/21, editada durante o trâmite da primeira comissão) sendo que o Decreto Federal 201/67 determina a forma pessoal ou por edital; c) foram aproveitadas as provas produzidas na primeira comissão mesmo após sua suspensão por decisão judicial, o que ofenderia ao tema 1238 da Repercussão Geral ; d) após comparecimento espontâneo do Reclamante e apresentação de defesa, esta foi tida por intempestiva, levando em conta os prazos contados a partir das notificações por whats app; indeferimento da defesa prévia prejudicou a produção da prova; e) desrespeito ao prazo nonagesimal previsto no DL 201/67 para conclusão dos trabalhos (desrespeitando à súmula vinculante 46).” 



    Aduz-se, ainda ofensa ao TEMA 1238 da Repercussão Geral, que dispõe: 



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”



    Defende-se haver a Comissão 02.2021 utilizado provas emprestadas do Procedimento 01.2021, então suspenso liminarmente por decisão do TJPR.  



    Requer, liminarmente, seja reconduzido ao cargo de Prefeito em 24 horas, e, no mérito, a procedência da reclamação para declarar nulas as Comissões Parlamentares de Inquérito, 01 e 02 de 2021, reestabelecendo em definitivo o cargo do reclamante.  



    As partes beneficiárias do ato reclamado apresentaram contestação (eDoc 131 e 136).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no eDoc 152 pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    “Reclamação. Cassação de mandato de prefeito municipal. Alegada violação às Súmulas Vinculantes 14 e 46 pelas Comissões Processantes. Improcedência. Súmula Vinculante 46: competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como suas normas de processo e julgamento. Ofensa à autoridade do STF não verificada. Ainda que alegue que o processo fora baseado no art. 71 da Lei Orgânica do Município e na Resolução 06/2021, não logrou demonstrar o afastamento, pelo ato reclamado, das normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, o que afasta a alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 46. Súmula Vinculante 14: possibilidade de acesso às diligências já acostadas nos autos. Alegação de ausência de notificações válidas. Ausência de intimação pessoal. Notificação válida por meio eletrônico. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Parecer pela improcedência da Reclamação.”  



É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



I - preservar a competência do tribunal;



II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:  



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)  



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se não assistir razão à reclamante.



    Conforme relatado, aponta-se ofensa aos seguintes paradigmas. Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.” 



    TEMA 1.238 da Repercussão Geral:



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”  



    Ocorre que a análise das alegadas ilegalidades demandaria o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável pela via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053  DIVULG 11-03-2020  PUBLIC 12-03-2020) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 47580 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205  DIVULG 14-10-2021  PUBLIC 15-10-2021)  



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50238 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099  DIVULG 23-05-2022  PUBLIC 24-05-2022)  



    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle inexiste a alegada violação.  



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 152):



    "Os argumentos lançados na presente Reclamação não demonstram, de plano, a existência de usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos. Importante destacar que o procedimento da Comissão Processante 01.2021 já foi objeto da Reclamação 49252/PR, cujo seguimento fora negado. Limita-se presente Reclamação, portanto, à análise do ato de cassação decorrente das conclusões alcançadas pela Comissão Processante 002/2021 a partir da Denúncia 02/2021. Ao contrário do que alega o Reclamante, o Parecer Final da Comissão Processante 002/2021, fls. 2.975/3.012, detalha todos os atos investigados e procedimentos adotados integralmente fundamentados nas disposições do DL 201/67. Ainda que alegue que o processo tenha sido baseado no art. 71 da Lei Orgânica do Município e na Resolução 06/2021, não logrou demonstrar o afastamento, pelo ato reclamado, das normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, o que afasta a alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 46. A irresignação do Reclamante, da forma como exposta, não autoriza o manejo da presente Reclamação, que se apresenta indevidamente como sucedâneo recursal.  



    ...



    Da mesma forma, não há nos autos comprovação de negativa de acesso aos elementos de prova ou de prejuízo ao exercício do direito de defesa. Novamente o Parecer Final da Comissão Processante, fls. 2.975/3.012, destaca e identifica os documentos que dizem respeito às notificações feitas ao patrono da causa, em que se oportunizou o acesso aos autos, cópia dos autos e prazo para o exercício da defesa, não havendo irregularidade na notificação feita por meio eletrônico, conforme reiterada jurisprudência sobre a matéria, que tem considerado válida as notificações realizadas por qualquer meio tecnológico hábil que assegure o conhecimento às partes".  



    Neste cenário, não há como se alegar a inobservância dos paradigmas. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. A irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”  



    (Rcl 37182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141  DIVULG 05-06-2020  PUBLIC 08-06-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 43708 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155  DIVULG 04-08-2022  PUBLIC 05-08-2022)  



    Destaco, ainda, o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 1238 da sistemática da repercussão geral sem que a questão tenha sido judicializada e objeto de recurso extraordinário.



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206  DIVULG 11-10-2022  PUBLIC 13-10-2022)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 33637 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129  DIVULG 13-06-2019  PUBLIC 14-06-2019)  



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo.



    (Rcl 45375 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143  DIVULG 16-07-2021  PUBLIC 19-07-2021)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente